Tribunal: TJSP
Processo: 0002212-68.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Taxa de Associação de Proprietários. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executvidade. Acolhimento. Irresignação da exequente, impugnando, preliminarmente, o benefício da gratuidade judiciária concedido à apelada e acenando com diferença entre a taxa associativa e a condominial, bem como a confissão tácita de associação por parte da apelada. Descabimento.

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Taxa de Associação de Proprietários. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executvidade. Acolhimento. Irresignação da exequente, impugnando, preliminarmente, o benefício da gratuidade judiciária concedido à apelada e acenando com diferença entre a taxa associativa e a condominial, bem como a confissão tácita de associação por parte da apelada. Descabimento. Argumentação deduzida que não infirma a conclusão proferida na sentença, porquanto admitida análise da pré-executividade quando deduzir matéria de ordem pública. No caso, a higidez do título executivo. Acolhimento do apelo que aproveita a executada, na condição de litisconsorte passiva (esposa do apelante). Sentença mantida. Recurso desprovido.